Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL. PRESSUPOSTO DE INTERESSE DE AGIR NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto do ato de indeferimento da petição inicial em razão da alegada ausência de interesse de agir da apelante na instauração de demanda voltada para a expedição de alvará para levantamento de valores depositados em conta judicial.
2. Sobreleva o exame do interesse de agir da apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade e necessidade, nos termos do art. 17 do CPC. 2.1. A utilidade decorre da possibilidade de a ação poder propiciar algum proveito para o demandante e, a necessidade, consiste na fundamentalidade da ação como meio necessário para a obtenção de resultado útil.
3. No caso dos autos não há necessidade de instauração de nova demanda para o fim pretendido, mostrando-se suficiente a formulação de requerimento nos autos do processo originário.
4. Apelação conhecida e desprovida.